Tribunal: TJPA
Processo: 0002190-73.2006.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002190-73.2006.8.14.0061

RECORRENTE: MARCOS DIEKSON DOS SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA FACE A AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETENCIA DO TRINUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso interposto contra sentença de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). A defesa arguiu: (i) nulidade da decisão por ausência de laudo de exame de corpo de delito; (ii) absolvição sumária em razão de legítima defesa; (iii) desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; e (iv) afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. (i) saber se a ausência de laudo pericial compromete a materialidade do crime e acarreta nulidade da pronúncia;
(ii) saber se há elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte face a ausência de
animus necandi
; (iv) saber se a qualificadora do motivo fútil foi corretamente admitida ou se deve ser afastada por ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Em que pese vigore a regra disposta no art. 158, do CPP, a ausência do laudo de exame de corpo de delito poderá ser suprida por depoimentos testemunhais, nos termos do art. 167, também daquele Codex. No caso, a materialidade está devidamente demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em fase judicial e da confissão do próprio réu. 4. A tese de legítima defesa não encontra amparo suficiente nos autos, tratando-se de matéria afeta ao mérito, cuja análise compete ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF/88). 5. A desclassificação do crime imputado ao recorrente para o de lesão corporal seguida de morte exige prova clara da ausência de dolo, o que não se verifica na hipótese, haja vista a natureza do golpe (arma branca desferida nas costas) e o contexto dos autos. 6. A qualificadora do motivo fútil foi admitida com fundamentação satisfatória, não sendo manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto indiciário, razão pela qual deve ser submetida à apreciação dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
. Recurso conhecido e improvido
.
Mantida a decisão de pronúncia na íntegra
. Determinação de ofício ao juízo de origem para que oficie à autoridade competente a fim de esclarecer a realização do exame necroscópico, procedendo-se, se existente, à imediata juntada do respectivo laudo aos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (
22379871
) interposto por
MARCOS DIEKSON DOS SANTOS DA SILVA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (id

22379830
), que admitiu a denúncia do Ministério Público e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais (
22379882
), sustentou o recorrente,
preliminarmente
, ser nula a decisão que o pronunciou, ante a ausência de exame de corpo de delito, requisito essencial à comprovação da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do CPP.
No mérito
, postulou a sua absolvição sumária,
ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo que, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, tendo em vista a ausência de
animus necandi,
e, por fim, a desclassificação para homicídio simples, com o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões
(
22379885
) , o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça
(
24594729
), na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

Extrai-se da denúncia (
ID – 23880083)
o que segue:

“Consta dos autos de inquérito policial anexos, que na data de 17 de setembro de 2006, por volta das 19h, o denunciado chegou a sua residência, depois de ter passado várias horas ingerindo bebidas alcoólicas, em companhia da vítima
Adenilson Lopes Correa “CARABIRA”.

Após chegar em sua residência, gerou-se uma discussão entre o denunciado e a vítima "CARABIRA”, por ocasião da discussão, o denunciado armado com urna arma branca tipo faca, desferiu um golpe nas costas da vítima, a qual ainda saiu andando, mas não resistiu aos ferimentos vindo a falecer.

O denunciado após o crime, evadiu-se do local com a arma do crime, indo esconder-se na casa de um parente, mas foi localizado e preso por policiais civis, confessado a prática delituosa.

A autoria do delito está provada pelos depoimentos testemunhais, e pela confissão do acusado a autoridade policial e a materialidade pelo Laudo Necroscópico que será oportunamente juntado aos autos.

Agindo desta forma, o denunciado está incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, do CPB. (...)”

Assim, o recorrente foi denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a examinar detidamente.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Logo, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Na hipótese, a defesa alega,
preliminarmente
, a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ausência do laudo de exame de corpo de delito.

Sustenta que tal documento seria imprescindível à comprovação da materialidade do crime de homicídio, por se tratar de infração que, por sua própria natureza, deixa vestígios,
ex-vi
art. 158 do Código de Processo Penal, o qual assim dispõe,
verbis:
“
quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”
.

De fato, vê-se não constar nos autos o laudo de exame necroscópico apto a atestar formalmente o óbito da vítima, em que pese constatar-se ter a autoridade policial, ainda na fase investigativa, procedido a requisição do exame (ID 22379751), providência que foi reforçada pelo Juízo
a quo
, o qual determinou a expedição de ofício com a finalidade de obter a juntada do respectivo laudo aos autos (ID 22379752).

Todavia, a ausência de informação quanto à efetiva elaboração do laudo não compromete, por si só, a constatação da materialidade delitiva, mormente diante da
existência de outros elementos idôneos à comprovação da materialidade, como na hipótese, onde exsurgem dos autos os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, e ainda, a confissão do réu
, os quais serão mais bem destrinchados em momento oportuno, aquando do mérito recursal.

Nesse sentido é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, a exemplo do julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, segundo o qual:

“TJ-DF:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU
. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 422 DO C.P.P. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA”
(TJDFT, RSE 0009037-26.2016.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, DJe 12/04/2018, p. 66/80).

E ainda, o Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDA VEDADA NA VIA ELEITA. 1. Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, afirmando que "a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório, em que o Juiz proclama admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, desde que configurados os seus requisitos autorizadores" e que "a prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial."2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).3. O Tribunal de origem consignou que, além dos depoimentos das testemunhas, aliado pela confirmação do próprio agravante de ter sido o autor da conduta delitiva, permite, em tese, a verificação da existência de indícios suficientes de autoria do crime tipificado. Assim, a inversão do julgado, no sentido de despronunciar o réu, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita do habeas corpus.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 818956 AL 2023/0137104-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

Ademais, considerando que o ordenamento processual penal adota o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 182 do Código de Processo Penal, é facultado ao magistrado formar a sua convicção mediante a valoração racional das provas, sem estabelecer qualquer hierarquia entre os meios probatórios. Nesse contexto, revela-se pertinente mencionar o disposto no artigo 422 do mesmo diploma legal, que autoriza a realização de diligências complementares após a decisão de pronúncia, impondo-se, assim, ao juízo a quo oficiar à autoridade competente para esclarecimentos acerca da realização do exame referido, procedendo-se, caso existente, à imediata juntada do respectivo laudo aos autos.

Assim,
estando a materialidade suficientemente evidenciada por outros meios de prova idôneos e harmônicos, que serão mais bem detalhados por ocasião do mérito recursal, não há que se falar em nulidade da pronúncia
.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

Do Mérito
.

A Defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que restou amplamente demonstrado nos autos que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Alternativamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, § 3º, do Código Penal, ante a inexistência de
animus necandi
, uma vez que o réu desferiu apenas um único golpe com instrumento perfurocortante, o que evidenciaria ausência de intenção deliberada de matar.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que inexiste nos autos prova apta a demonstrar desproporcionalidade entre a conduta e a motivação do agente.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em juízo, bem como pela confissão prestada pelo próprio recorrente.

A autoria, por sua vez, igualmente restou minimamente evidenciada com base nos mesmos elementos probatórios, senão vejamos:

Em juízo, a testemunha
Edson de Magalhães Cruz
, policial civil, declarou:

“(...) Nós estávamos na delegacia, aí, soubemos que teve um homicídio no bairro do Palmares. Nós nos deslocamos pra lá, e realmente constatamos que teve esse homicídio lá. (...) Peguei uma pequena informação lá e os vizinhos lá falaram que um cidadão lá que matou, não estou lembrando o nome do rapaz, só que não consegui pegar ninguém na hora lá. (...) Aí, falamos com a mãe da vítima, com a mãe do homicida que morava lá. E falamos para ele, olha, melhor o seu filho se entregar, porque senão, a família da vítima pode pegar ele primeiro do que a gente aí. Então, o seu filho é capaz de morrer. (...) Eu acho que foi o pai dele que foi informado da delegacia lá, que o autor do homicídio estava escondido na casa de uma tia dele. Aí foi nessa ora que a gente foi pra lá. (...)”

Em Juízo, a testemunha
Manoel Raimundo Vasconcelos Sanches
, também policial civil, relatou:

“(...) Eu lembro que estava na delegacia, e havia acontecido um homicídio, e o pai, era pai, acho, desse acusado aí, chegou dizendo que ele havia cometido o homicídio e que ele estava escondido em uma outra casa, de um parente, não sei se é tio ou tia, no caso um parente. Nós fomos para lá, diligenciando, e cercamos a casa e fizemos a prisão dele e ele confessou, estava bêbado inclusive, confessou a autoria, mas a gente não conseguiu encontrar essa arma, essa arma branca. (...) Foi no bairro de Palmares. (...) Não lembro onde foi, mas era nas costas. Era nas costas. (...) Parece que eles estavam bebendo juntos. (...) e esfaqueou o outro. Parece que ele estava ameaçando matar, alguma coisa assim. E aí houve esse esfaqueamento. (...) Ele confessou. Ele fez isso por conta dessa ameaça da suposta vítima. (...) Porque o pai falou que ele tinha saido de casa disse que tinha matado uma pessoa. Não foi assim, ele saiu pra beber com esse que era amigo dele e depois o pai ficou sabendo que ele tinha realmente matado uma pessoa e disse que estava escondido na casa do parente. Aí a gente falou que nós íamos lá, aí pegamos, prendemos e levamos pra delegacia. (...)”

Em seu interrogatório, o recorrente, asseverou:

“(...) Sim. Eu só fiz isso porque ele veio com um facão. Eu não o chamei para minha casa. Ele apareceu lá. Disse que era pra beber, mas eu falei que minha mãe não gostava que ninguém bebesse lá. Ele disse que eu estava mentindo, me empurrou, forçou a entrada. (...) Sim, entrou direto. Estava querendo beber mais. Ele estava puxando o facão e não tive outra escolha. Ele poderia matar a gente. Só me empurrou, não houve socos nem tapas. Ele queria me forçar a entrar. Meu pai ouviu a discussão e foi até nós, mas quando chegou, ele já estava ferido. (...) Sim eu o feri. Tive medo, achei que ele fosse pegar o facão. Foi um ato de defesa. (...) fugi porque estavam me ameaçando. Alguém dizia que estavam contratando um pistoleiro para me matar. Fiquei com medo. (...) Nunca tive intenção de matar ninguém. Só queria me defender. (...) Disseram que iam me ajudar se eu colaborasse. Me confundiram com outro cara. Depois de tudo, fui levado para registro de digital e me mandaram segurar uma arma para obter minha digital. (...)”

Com efeito, vê-se que os depoimentos dos policiais civis Manoel Raimundo Vasconcelos Sanches e Edson de Magalhães Cruz, colhidos em juízo, são consistentes ao relatar que o acusado foi localizado após ser denunciado pelo próprio pai, oportunidade na qual confessou espontaneamente a prática delitiva. Os policiais confirmaram ainda, que o réu apresentava sinais de embriaguez, tendo relatado que esfaqueou a vítima após um desentendimento, o que forma um conjunto harmônico apto a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

No tocante à tese de legítima defesa, embora alegada pelo réu, não há nos autos prova incontroversa que a comprove de forma plena, mormente porque, os depoimentos dos policiais civis que participaram da prisão destacam a confissão do acusado, mas não mencionam que este tenha sido atacado previamente pela vítima. Ademais, o golpe foi desferido nas costas da vítima, o que fragiliza a versão defensiva. Diante disso, impõe-se a remessa da questão ao Tribunal do Júri, a quem compete a valoração do mérito da causa.

Nesse sentido
, verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausente demonstração inequívoca dos requisitos da legítima defesa não há falar em absolvição sumária
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO, RSE 5606385-48.2021.8.09.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 20/03/2023) (grifo nosso).

Por outro lado, quanto à desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, inexiste nos autos prova cabal da ausência de dolo. Assim é, pois o contexto dos fatos, associado à utilização de arma branca em região vital do corpo, revela potencial ofensivo grave, apto a indicar o
animus necandi
, ainda que eventual, sendo válido ressaltar que a aferição do referido dolo, seja direto, seja eventual, compete ao Conselho de Sentença, razão pela qual também nesse ponto não merece prosperar o recurso.

É a jurisprudência pacífica,
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO FÚTIL - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE
.

A excludente de ilicitude da legítima defesa somente será reconhecida quando os autos demonstrarem que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir agressão atual ou iminente.
Não se admite a desclassificação do crime de competência do júri, na fase de pronúncia, se as provas indiciárias apontam ter o acusado agido com animus necandi, reservando-se aos jurados o exame minucioso do elemento subjetivo
.”
(TJ/MG, 0216307-38.2020.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 08/06/2021) (grifo nosso).

Por fim, no que se refere à qualificadora relativa ao motivo fútil, diversamente do que alega a defesa, observa-se que o magistrado sentenciante a fundamentou sob os seguintes termos,
verbis
:

“(...) a instrução não demonstrou o claro descabimento da imputação de sorte que também deve se levada à apreciação do Tribunal Popular. (...)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, e de ofício, determino que o juízo
a quo
oficie à autoridade competente para esclarecimentos quanto à realização do exame necroscópico, procedendo-se, caso existente, à imediata juntada do respectivo laudo aos autos, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/06/2025